Tribunal: TJDFT
Processo: 0748188-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Por meio do Tema 1.169 em análise no eg. Superior Tribunal de Justiça busca-se “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.”
2.Tratando-se de título judicial constituído de sentença em que constam todos os parâmetros necessários à elaboração dos cálculos e inexistindo controvérsia acerca da imprescindibilidade de liquidação prévia, inaplicável o Tema 1.169 do STJ à hipótese dos autos.
3.Recurso conhecido e provido.